Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-17.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800134-17.2021.8.14.0026

APELANTE: JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA, JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800134-17.2021.8.14.0026

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE JACUNDÁ

APELANTE: JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA

APELANTE: JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
SUPOSTA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
. INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800134-17.2021.8.14.0026

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE JACUNDÁ

APELANTE: JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA

APELANTE: JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA
e
JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Jacundá que, com base na decisão do Conselho de Sentença, os condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II do Código Penal.

Consta nos autos que no dia 13 de fevereiro de 2021, utilizando-se de pedaço um de pau, os Apelantes desferiram golpes na vítima Valri Pereira da Silva, e em seguida, enforcaram-no com um pedaço de fio, levando a óbito.

Relatam que que a vítima e a sra. Elpidia Barbosa de Oliveira, se encontravam consumindo bebida alcoólica no interior de uma residência pertencente a seu então companheiro, ocasião em que os ofensores e a vítima iniciaram uma briga.

Segundo consta, JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA afirmou que a vítima flertaria com sua esposa, a sra. Elpidia Barbosa de Oliveira, tendo JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS se enfurecido com toda a situação.

Ato contínuo, os recorrentes começaram a agredir o ofendido socos, tapas e pedaços de pau, momento em que JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS enforcou a vítima com um pedaço de fio.

Após as agressões, os denunciados perceberam que o ofendido havia parado de se mexer, ocasião em que foram para um cômodo e dormiram.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 9604942).

Irresignados, os Recorrentes pugnam pela anulação da sessão do Tribunal do Júri, alegando que o julgamento foi manifestadamente contrário às provas dos autos já que a autoria não restou comprovada (Id. 9604955).

Constam
Contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. 9604960).

Nesta instância, o Órgão Ministerial quedou silente, mesmo instado a se manifestar.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Inicialmente, a defesa alega que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, vez que insuficientes as provas para alicerçar o provimento condenatório no que tange a autoria delitiva.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

Compulsados os autos, nota-se haver versão na qual os ofensores, após desentendimento motivado por ciúmes, promoveram as lesões que culminaram no óbito do ofendido (Ids. 9604661, 9604664, 9604715, 9604948, 9604945 e 9604944.

Assim, não obstante a argumentação defensiva, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Desta feita, pelos fundamentos já dispostos
, CONHECO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 08/01/2024